Tribunal: TJSP
Processo: 1069164-02.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva - Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica - Danos causados ao consumidor segurado em razão de oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela concessionária ré – Pretensão da autora de ressarcimento do dano material indenizado ao seu segurado – Hipótese em que não há prova do pagamento ao segurado – "Prints" das telas do sistema

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva - Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica - Danos causados ao consumidor segurado em razão de oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela concessionária ré – Pretensão da autora de ressarcimento do dano material indenizado ao seu segurado – Hipótese em que não há prova do pagamento ao segurado – "Prints" das telas do sistema interno da autora, unilateralmente produzidos, são insuficientes para a comprovação do pagamento - Autora não provou o fato constitutivo de seu direito: art. 373, I, do CPC/2015 – Ação improcedente - Sentença reformada – Inversão dos ônus sucumbenciais definidos em primeiro grau – Recurso provido.